Tribunal: TJSP
Processo: 1016227-15.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEITO COMINATÓRIO. Réus que são parte legítima para o registro da doação em que figuram como donatários. Determinação de outorga de escritura que não recaiu sobre os réus Hélio e Marlene. Julgamento extra petita configurado quanto à determinação de desmembramento do lote, à míngua de requerimento na inicial. Sentença mantida tão somente para obrigar os réus ao

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEITO COMINATÓRIO. Réus que são parte legítima para o registro da doação em que figuram como donatários. Determinação de outorga de escritura que não recaiu sobre os réus Hélio e Marlene. Julgamento extra petita configurado quanto à determinação de desmembramento do lote, à míngua de requerimento na inicial. Sentença mantida tão somente para obrigar os réus ao registro da doação do imóvel junto à correspondente matrícula, assim como para que os promitentes vendedores promovam a outorga da escritura de 50% do lote à autora, devendo o casal Hélio e Marlene comparecerem como anuentes, eis que não se opuseram ao contrato celebrado com os demais donatários do lote. Sentença modificada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016227-15.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
APARECIDA RODRIGUES, DEBORA RODRIGUES, CRISTIANE RODRIGUES,
HELIO RODRIGUES, MARLENE APARECIDA MAURICIO RODRIGUES e
BENEDITO ROBERTO RODRIGUES (ESPÓLIO), é apelada ZORAIDE DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA
NETTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
2
VOTO No 2783
APELAÇÃO No 1016227-15.2015.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
JUIZ (A): Humberto Isaias Gonçalves Rios
APELANTES: APARECIDA RODRIGUES, CRISTIANE RODRIGUES,
HÉLIO RODIGUES, MARLENE APARECIDA MAURÍCIO RODRIGUES e
ESPOLIO DE BENEDITO ROBERTO RODRIGUES
APELADO: ZORAIDE DE SOUZA
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRECEITO COMINATÓRIO. Réus que são parte
legítima para o registro da doação em que figuram
como donatários. Determinação de outorga de escritura
que não recaiu sobre os réus Hélio e Marlene.
Julgamento
extra
petita
configurado
quanto
à
determinação de desmembramento do lote, à míngua de
requerimento na inicial. Sentença mantida tão somente
para obrigar os réus ao registro da doação do imóvel
junto à correspondente matrícula, assim como para que
os promitentes vendedores promovam a outorga da
escritura de 50% do lote à autora, devendo o casal
Hélio e Marlene comparecerem como anuentes, eis que
não se opuseram ao contrato celebrado com os demais
donatários do lote. Sentença modificada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório,
movida por ZORAIDE DE SOUZA em face do ESPÓLIO DE BENEDITO
ROBERTO RODRIGUES e sua esposa APARECIDA RODRIGUES, DÉBORA
RODRIGUES, CRISTIANE RODRIGUES e HÉLIO RODRIGUES, e sua
mulher,
MARLENE
APARECIDA
MAURÍCIO
RODRIGUES,
julgada
procedente pela r. sentença de fls. 114 a 117, para determinar que os requeridos
promovam a regularização do imóvel descrito na inicial, realizando o registro
imobiliário da doação ofertada sobre o bem, bem como o desmembramento da área e
a individualização da matrícula imobiliária, no prazo de 60 dias, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
3
diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). Findo o prazo, deverá o
compromissário vendedor (nas pessoas das rés APARECIDA RODRIGUES,
DÉBORA RODRIGUES e CRISTIANE RODRIGUES) promover a outorga da
escritura definitiva, relativa à compra e venda descrita nos autos. No prazo de trinta
dias contados da finalização dos atos acima, competirá às rés o cumprimento da
obrigação de fazer em questão, sob pena de arcar com o pagamento de multa diária
no valor de R$200,00 (duzentos reais). Pela sucumbência, os réus foram condenados
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Contra a sentença, há recurso dos réus, fls. 119/122, em que insistem
na ilegitimidade passiva de Hélio e Marlene Aparecida, sob alegação de que não
participaram do instrumento particular de promessa de venda e compra acostado à
inicial, e apesar de serem titulares de metade ideal do lote de terra, não anuiriam
como era de rigor, com o compromisso. Dizem que o simples fato de terem interesse
na regularização do imóvel não tem o condão de transmudá-los em participantes da
indigitada promessa de compra e venda e, como consequência, obrigados a cumprir
os encargos dela constantes. Nada obstante, a inicial requereu a condenação dos
apelantes “a proceder o Registro da Escritura de doação em data a ser fixada por V.
Exa bem como a outorga de escritura definitiva” (sic), e nada além disso. Então, a
condenação dos recorrentes a promoverem o desmembramento da área e a
individualização da matrícula imobiliária no prazo de 60 dias, sob pena de multa
diária, configurou julgamento “extra petita”, e carreou aos apelantes, e apenas a estes
todas as despesas necessárias para o desmembramento e a individualização da
matrícula, quando, por óbvio, esses ônus deveriam ser rateados entre a apelada e os
promitentes vendedores, não se incluindo o casal Hélio Rodrigues e Marlene
Aparecida. Ao final, indagam qual a área de terras a ser transmitida exclusivamente à
apelada, que seria objeto da escritura de compra e venda e se suas dimensões
respeitariam a porcentagem de propriedade do casal Hélio Rodrigues. Então, pedem a
carência da ação, por ilegitimidade passiva de Hélio Rodrigues e sua mulher
Marlene, e a nulidade da sentença por afronta ao artigo 492 do Código de Processo
Civil, por ser “extra petita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
4
Contrarrazões de apelação, fls. 127 a 136, pela manutenção da
sentença.
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 142).
É o relatório.
ZORAIDE DE SOUZA moveu ação de obrigação de fazer, cumulada
com preceito cominatório, em face do ESPÓLIO DE BENEDITO ROBERTO
RODRIGUES,
e
sua
esposa
APARECIDA
RODRIGUES,
DÉBORA
RODRIGUES, CRISTIANE RODRIGUES, HÉLIO RODRIGUES e sua mulher
MARLENE APARECIDA MAURÍCIO RODRIGUES, alegando que, em 11 de
abril de 2008, celebrou com Benedito e sua esposa Aparecida, compromisso de
compra e venda, de 50% do lote 17, quadra 38, do loteamento Jardim Brasil, em
Araraquara, matriculado sob no 52.526, no 1o Oficial de Registro de Imóveis.
Narra que os 50% restantes do imóvel pertencem aos réus Hélio e sua
esposa, conforme escritura de doação, lavrada no 2o Cartório de Notas de Araraquara,
no livro 225, fls. 217, constando Antonio Rodrigues como doador.
Diz que pagou integralmente o preço, mas que o desmembramento do
imóvel não foi possível porque a escritura de doação não foi registrada junto à
matrícula do imóvel.
Assim, pede que os réus sejam condenados a proceder ao registro da
escritura de doação, bem como a outorgarem a escritura definitiva do imóvel à
autora, sob pena de multa e, caso não o façam, que o ato volitivo seja suprido pelo
Juízo.
Em defesa, Hélio Rodrigues e sua mulher Marlene Aparecida
Maurício Rodrigues, suscitaram ilegitimidade de parte para figurarem no polo
passivo da demanda, eis que não participaram do compromisso de compra e venda do
imóvel à autora, nem mesmo como anuentes, como seria de rigor, eis que são
titulares de metade ideal do imóvel. Todavia, nada têm a opor à legitimidade da
indigitada promessa de compra e venda, e, embora pobres, se dispõem a contribuir
para o registro da doação feita pelo casal Antônio Rodrigues aos filhos BENEDITO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
5
HÉLIO, e para a regularização do desmembramento do imóvel, desde que observado
o croqui que instruiu a inicial, visando, com isso, a viabilizar a lavratura da escritura
definitiva de compra e venda a ser outorgada pelos sucessores de Benedito Roberto
Rodrigues, já falecido, à autora.
Os demais réus, Aparecida Rodrigues, Débora Rodrigues Bueno e
Cristiane Rodrigues Iani, apresentaram contestação, oportunidade em que pleitearam
a improcedência da ação, sob alegação de que o imóvel a ser transmitido à autora,
por meio da almejada escritura definitiva de venda e compra, deve corresponder ao
lote B, claramente descrito no croqui de fls. 23, por ela trazido à luz, e não
simplesmente “50% do lote n. 17”, sendo essa a causa da divergência entre as partes.
A autora manifestou-se em réplica a fls. 58/60, defendendo a
legitimidade passiva do casal Hélio e Marlene.
A fls. 101, consta manifestação do 1o Oficial de Registro de Imóveis
de Araraquara, em que informa nada impedir o registro da escritura de doação de
Antônio Rodrigues e sua mulher a Benedito Roberto Rodrigues e Helio Rodrigues, e
suas respectivas esposas, assim como o subsequente registro do compromisso de
compra e venda realizado à autora, desde que seus originais sejam apresentados a
registro e que se restrinjam à promessa de metade ideal da nua propriedade, e não
parte certa.
Após a manifestação das partes sobre a informação do Oficial de
Registro de Imóveis, sobreveio a sentença, que julgou procedente a ação,
reconhecendo que a cadeia ou sucessão de negócios está demonstrada nos autos, mas
que é necessário o registro da doação para que seja “outorgado o compromisso de
compra e venda posteriormente firmado”, daí porque afastou a alegação de
ilegitimidade dos corréus Hélio e Marlene.
A r. sentença ainda determinou o desmembramento da área, a fim de
que o imóvel adquirido pela autora possa contar com matrícula individualizada,
necessário para que haja a outorga da escritura definitiva de venda e compra firmada
com a autora.
Então, na parte dispositiva, a sentença contém o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
6
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTEa ação para determinar que os
requeridos promovam a regularização do imóvel descrito na inicial, relativo à
Matrícula n. 52.526 (fls. 19/20), realizando o registro imobiliário da doação
ofertada sobre o bem (fls. 15/17), bem como o desmembramento da área e a
individualização da matrícula imobiliária (fls. 23), no prazo de 60 dias. Em caso de
descumprimento, incidirá multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). Findo
o mesmo, deverá o compromissário vendedor (nas pessoas das rés APARECIDA
RODRIGUES, DÉBORA RODRIGUES e CRISTIANE RODRIGUES) promover a
outorga da escritura definitiva, relativa à compra e venda descrita nos autos (fls.
21/23). No prazo de trinta dias contados da finalização dos atos acima, competirá às
rés o cumprimento da obrigação de fazer em questão, sob pena de arcar com o
pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)”.
Os réus atacam a sentença, insistindo na ilegitimidade passiva de
Hélio e Marlene Aparecida, sob alegação de que não participaram do instrumento
particular de promessa de venda e compra acostado à inicial, e apesar de serem
titulares de metade ideal do lote de terra, não anuiriam como era de rigor, com o
compromisso. Dizem que o simples fato de terem interesse na regularização do
imóvel não tem o condão de transmudá-los em participantes da indigitada promessa
de compra e venda e, como consequência, obrigados a cumprir os encargos dela
constantes.
Prosseguem em sua insurgência, dizendo que a inicial requereu a
condenação dos apelantes “a proceder o Registro da Escritura de doação em data a
ser fixada por V. Exa bem como a outorga de escritura definitiva” (sic), e nada além
disso. Então, a condenação dos recorrentes a promoverem o desmembramento da
área e a individualização da matrícula imobiliária no prazo de 60 dias, sob pena de
multa diária, configurou julgamento “extra petita”, e carreou aos apelantes, e apenas
a estes todas as despesas necessárias para o desmembramento e a individualização da
matrícula, quando, por óbvio, esses ônus deveriam ser rateados entre a apelada e os
promitentes vendedores, não se incluindo o casal Hélio Rodrigues e Marlene
Aparecida.
Ao final, indagam qual a área de terras a ser transmitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
7
exclusivamente à apelada, que seria objeto da escritura de compra e venda e se suas
dimensões respeitariam a porcentagem de propriedade do casal Hélio Rodrigues.
Então, pedem a carência da ação, por ilegitimidade passiva de Hélio
Rodrigues e sua mulher Marlene, e a nulidade da sentença por afronta ao artigo 492
do Código de Processo Civil, por ser “extra petita”.
Respeitado o entendimento do magistrado, o recurso merece parcial
provimento.
Inicialmente, aprecia-se a questão da legitimidade dos réus Hélio e
esposa Marlene.
Tais réus são partes legítimas para figurarem no polo passivo no
tocante à postulação da autora de registro da escritura de doação feita por Antonio
Rodrigues e esposa (fls. 15 1 17), que favoreceu o referido casal, assim como os
promitentes vendedores do imóvel à autora, Benedito Roberto Rodrigues, já falecido,
que era casado com Aparecida Rodrigues.
Como a transferência do imóvel para a autora depende da
regularização da cadeia dominial, e considerando que o imóvel está registrado no
Oficial Imobiliário em nome dos doadores supra referidos, é necessário que se faça o
registro da doação, para, posteriormente, ser outorgada a escritura definitiva da parte
ideal adquirida pela autora relativamente ao imóvel.
No entanto, no que se refere à pretensão de outorga da escritura
definitiva, a obrigação não pode mesmo ser dirigida ao casal Hélio e Marlene, eis que
não prometeram o imóvel à venda à autora, o que foi feito por Benedito Roberto
Rodrigues e sua esposa Aparecida Rodrigues.
E a sentença não lhes obrigou à outorga da escritura, mas o fez apenas
com relação às rés Aparecida, Débora e Cristiane; quer dizer, embora a sentença não
tenha afirmado, expressamente, a ilegitimidade de Hélio e esposa à outorga de
escritura, não os obrigou a tanto.
A propósito, o casal Hélio e Marlene suscitou, em defesa, que nem
mesmo anuiu quanto à venda, como era de rigor, por ser titular de metade ideal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
8
imóvel, mas, em seguida, disse que nada tinha a opor “à legitimidade da indigitada
promessa de compra e venda”.
Em sendo assim, apesar de não serem responsáveis pela outorga da
escritura definitiva, deverão comparecer para assinatura na qualidade de anuentes,
para a regularidade do ato. A obrigação quanto à outorga da escritura permanece
restrita aos sucessores do falecido Benedito Roberto Rodrigues, e à sua esposa.
O recurso prospera no que diz respeito à determinação de
desmembramento do imóvel, haja vista que a inicial apenas relatou que havia
processo de desmembramento de imóvel, que não obteve êxito pela falta de registro
da doação, mas não deduziu pretensão pela efetivação do desmembramento.
O pedido está assim deduzido: “Requer-se: (...) b) seja os requeridos
condenados a proceder o Registro da Escritura de Doação em data a ser fixada por
Vossa Excelência bem como a outorga da Escritura Definitiva, sob pena de, não o
fazendo, incidir multa diária a arbitrada por Vossa Excelência pelo retardamento e,
caso não o faça seja o ato volitivo suprido por Vossa Excelência“.
Constata-se, portanto, que a sentença é mesmo “extra petita” na parte
em que determinou o desmembramento do imóvel, eis que a autora não postulou tal
pretensão.
E, de outra parte, há manifestação do 1o Oficial de Registro de
Imóveis de Araraquara, informando que, após o registro da doação, é possível o
registro do compromisso de compra e venda realizado à autora, desde que seus
originais sejam apresentados a registro e que se restrinjam à promessa de metade
ideal da nua propriedade, e não parte certa.
Como o compromisso de compra e venda alienou 50% do imóvel, a
escritura definitiva pretendida pela autora deve corresponder ao compromisso
assumido entre as partes, de modo que a determinação da outorga da escritura
permanece, modificada apenas para que o casal Hélio e Marlene compareçam como
anuentes, permanecendo responsáveis as demais rés pelo cumprimento da obrigação.
Por oportuno, nada impede que as partes, após ditas regularizações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016227-15.2015.8.26.0037 -Voto no 2783
9
realizem o desmembramento do lote, e, ao que parece, não se opõem a fazê-lo e até
iniciaram os procedimentos nesse sentido, que foi obstado pela falta de registro da
doação.
Mas nem mesmo essa ausência de oposição permite que a sentença
defira o que não foi postulado, daí porque a determinação para o desmembramento
do lote fica afastada.
Concluindo, o recurso merece parcial provimento, para que: 1) os réus
Hélio e Marlene compareçam como anuentes na escritura a ser outorgada pelos
demais réus, no tocante a 50% do lote descrito nos autos; e 2) seja afastada a
determinação de desmembramento do lote, que não foi postulada na inicial.
Apesar do provimento parcial do recurso, a sucumbência permanece
inalterada porque a parte autora não pode ser responsabilizada pelo julgamento extra
petita.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora